Tribunal: TJMT
Processo: 1024716-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024716-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), ALOISIO FERREIRA LEMOS - CPF: 141.095.141-34 (EMBARGADO), JOSE EDGARD DE QUEIROZ FERREIRA FILHO - CPF: 018.837.128-15 (EMBARGANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (EMBARGANTE), JOSE EDGARD DE QUEIROZ FERREIRA FILHO - CPF: 018.837.128-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE

-

INOCORRÊNCIA

- EMBARGOS

DESPROVIDOS.

As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando ao rejulgamento da causa
.

No caso a questão referente ao excesso de execução suscitado pelo Agravante/Embargado foi devidamente e amplamente decidida de forma a propiciar ao Agravado/Embargante a interposição de eventuais recursos junto às Instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1024716-57-2024

EMBARGANTE: AFONSO SUEKI MIYAMOTO

EMBARGADO: ALOÍSIO FERREIRA LEMOS

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por Afonso Sueki Miyamoto, em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante/Embargado
para reconhecer excesso de execução, fundamentando que, no caso, não ocorreu condenação em honorários advocatícios sobre o valor pleiteado na reconvenção como sustenta o Agravado/Embargante mas sim sobre o valor dado à Reconvenção.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que o acórdão embargado demonstra-se obscuro quanto a análise da questão trazida à julgamento, havendo necessidade de prequestionamento da matéria para efeito de interposição de recursos junto às Instâncias Superiores.

Verbera que o Acórdão é omisso quanto a pontos necessários à interposição de recursos, havendo tutela jurisdicional diversa do pleiteado pelo Recorrente.

Assevera que
o Agravante/Embargado sustentou excesso de execução,
pleiteando a aplicação do percentual de 15% a título de honorários sobre o montante reconhecido como prescrito na sentença, ou seja, sobre R$ 67.200 (sessenta e sete mil e duzentos reais).

Assevera existência de omissão com relação a tese invocada pelo Agravante/Embargado, argumentando que ocorreu decisão
extra petita
em violação ao artigo 292 V do CPC, havendo necessidade de aclaramento na forma dos artigos 141 e 492 do CPC. Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão que alega ocorrente bem como sejam esclarecidos os pontos que entende serem obscuros.

Nas contrarrazões o Embargado sustenta que no caso não há falar em julgamento
extra petita
visto que o acórdão, objeto de cumprimento de sentença afastou a pretensão do Reconvinte à condenação do Reconvindo ao pagamento por danos morais, majorando os honorários advocatícios fixados em desfavor de ambos para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da Reconvenção,
sendo que referido acórdão não registra que tais honorários seriam majorados para 15% sobre o valor pleiteado na Reconvenção como alega o Agravado/Embargante.

Sustenta a inexistência de omissão e contradição na decisão recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação do Embargante por litigância de má fé.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025